Tribunal: TJBA
Processo: 8034903-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034903-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AELTON SOUZA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
LARISSA SANTOS VIEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO PELO JUÍZO, O QUAL TEM O DEVER DE VERIFICAR A ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DO CREDOR AO TÍTULO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO NOVO CÔMPUTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que homologou o cálculo elaborado pela secretaria do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se há
excesso de execução por inobservância dos limites objetivos da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. C
onsoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o excesso de execução por inobservância dos limites estabelecidos no título executivo constitui matéria de ordem pública, de modo que o juiz, ao identificá-lo, pode determinar a sua revisão, ainda que de ofício.

4.
Com efeito, a verificação da extensão e limites do título judicial não se sujeita aos efeitos da preclusão, cuidando-se de matéria de ordem pública. Soma-se a isto o fato de o ordenamento jurídico vedar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034903-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante AELTON SOUZA DA CONCEIÇÃO e como agravado MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02